Tribunal: TJPA
Processo: 0801021-15.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801021-15.2022.8.14.0107

APELANTE: JOSE GERALDO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801021-15.2022.8.14.0107

APELANTE: JOSE GERALDO

Advogado do(a) APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - MA10288-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - 17314-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. MÉRITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO DEPÓSITO DO VALOR
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA CONFIRMADA. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE GERALDO
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BANCO PAN S.A., extinguiu a demanda de origem.

Aduziu a autora, na peça inicial, que ao realizar o recebimento de sua que jamais realizou o referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária, pugnando pela condenação da instituição financeira a danos morais e materiais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 14960774) onde o Juízo de extinguiu a demanda sem resolução de mérito, diante da inexistência de interesse processual, condenando a autora em multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.

Em suas razões recursais (ID n° 14960775), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma.

Alega que a parte autora que jamais firmou o contrato mencionado na inicial, bem assim que inexiste comprovante de recebimento o valor pela parte recorrente.

Afirma que lhe é devido a devolução dos valores em dobro, assim como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 14960778).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Da análise dos autos, observa-se que o banco apelado, em sua defesa, apresentou o contrato de empréstimo realizado entre as partes (id 14960766).

Dessa forma, correta a sentença do Juiz que considerou que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

O art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil já preceitua que o ônus da prova cabe ao autor, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”

Dessa forma, cabe ao Autor provar a veracidade de suas alegações, até porque, simples alegações infundadas, não tem valor algum perante a Justiça.

Em verdade, não é aceitável que o autor, após se valer do valor disponibilizado, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o empréstimo e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da negociação entabulada.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito (TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA DE VALORES RELACIONADOS A UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.APELO 01 – PRETESÃO DE REFORMA – RECONHECIDO – EXTRATOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELO CONHECIMENTO E EFETIVA E CONSTANTE UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE DO LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – CONSTANTE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES QUE IMPLICAVAM EM MAJORAÇÃO DE SALDO JÁ NEGATIVO DA CONTA BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEU DESDOBRAMENTO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RELAÇÃO DEMONSTRADA DE FATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.APELO 02 PREJUDICADO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0079097-30.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 07.08.2019)

A parte consumidora, somente após fazer uso dos valores disponibilizados, pleiteia ao Judiciário a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor (TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020).

Como se vê, a sentença vergastada está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do valor disponibilizado pelo apelado à apelante em sua conta bancária.

Por conseguinte, mantenho a condenação da autora à pena por litigância de má-fé, pois a parte autora tentou se utilizar do Judiciário para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fatos.

Neste sentido, a conduta da parte autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão, para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, PORÉM REDUZO DE OFÍCIO A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2024